Tribunal: STF
Processo: ARE 1276935
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – SENTENÇA MANTIDA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão “concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior para período em que não há lei prevendo tal equiparação”, assim, “concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da isonomia, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais.”



    Aduz, ainda, que “em nenhum momento houve reconhecimento de que Analista Judiciário e Técnico Nível Superior exercem as mesmas atribuições, as quais permanecem inalteradas, havendo apenas o mesmo nível de responsabilidade e prioridade no âmbito do Poder Judiciário.” 



    Registro que, com o seguimento negado do recurso extraordinário, foi interposto recurso extraordinário com agravo e opostos embargos de declaração, estes sobrestados.



    Recebidos os autos nesta Corte, o ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte à época, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 592.317, Tema n. 315 da repercussão geral.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador tendo em vista a tese firmada no ARE 1.279.713, Tema n. 1.126/RG.



    A 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Mato Grosso Sul. Eis a ementa do julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO A REMUNERAÇÃO – RECONHECIDO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA AFASTAR O PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – Embargos parcialmente acolhidos em juízo de retratação.



    Em desdobramento à parcial retratação pelo órgão judiciário de origem, seguiu-se pleito do Estado de Mato Grosso do Sul ratificando os termos do recurso extraordinário interposto, e a remessa dos autos a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Colho do acórdão proferido em juízo de retratação parcial os seguintes fundamentos (com meus grifos): 



    Destarte, vê-se, prima facie, que a sentença e o Acórdão confirmatórios estão em descompasso com a decisão do STF, pelo que merecem correção.



    Com efeito, tendo em vista o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo nº 1.278.713, bem assim com arrimo no art. 1.040, II, do CPC, exerço parcial juízo de retratação para os fins de, em reforma ao Acórdão objurgado, afastar a condenação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje se encontra plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o órgão judiciário de origem, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação parcial e deu provimento aos embargos de declaração do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Turma Recursal manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, aquela Turma desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016 que preveem o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    A menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não autoriza o Poder Judiciário a promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada no aludido julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desconsiderar o escalonamento temporal contido na referida norma estadual – que prescreve o incremento salarial gradativo –, tendo como critério o princípio da isonomia, o órgão judiciário de origem adotou critério não previsto em lei, desatendendo o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    Transcrevo, por relevante, importante trecho da decisão proferida no RE 1.418.998, ministro Alexandre de Moraes:



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016. 



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    […]



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A respeito desse descompasso, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas (Rcl 49.840 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, da minha relatoria; Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227, Relator o ministro André Mendonça; Rcl 52.368, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 53.495 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.629, AgR terceiro, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.289.655 AgR segundo, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.384.615, da minha relatoria; RE 1.388.465, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.418.998, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    4. Agravo interno conhecido e não provido . 



    (Rcl 52.497, Relatora a ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (RE 1.397.468 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedentes os pedidos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator